Tribunal: STF
Processo: ARE 1512837
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. SERVIÇOS PRESTADOS POR HOSPITAIS SOB GESTÃO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO POR PRODUTIVIDADE HOSPITALAR. COBRANÇA DE VALORES A CARGO DA GESTÃO MUNICIPAL. INSTITUIÇÃO DE ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA MUNICIPAL PARA TAL FUNÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1 - Insurge-se o apelante contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada pelo Estado do Piauí, em relação à valores transferidos pela União para o Município de Teresina, por serviços/ações de saúde que foram prestados/executadas pelo Estado do Piauí.



    2 - O art. 15, II da Lei nº 8.080/1990, define a competência conjunta dos entes federados (União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios) quanto à administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.



    3 - Não obstante tenha o Município instituído a FMS, tal fato não é capaz de afastar sua competência para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.



    4 - Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Precedentes.



    5 - À época do ajuizamento da Ação de Cobrança pelo Estado do Piauí (17/12/2020), existiam valores devidos e que foram pagos somente após o ajuizamento da ação. Evidente, portanto, interesse de agir do Estado do Piauí, ora apelado.



    6 - Quanto ao valor dos honorários advocatícios, estes foram fixados equitativamente e em montante proporcional ao valor pago pelo Município de Teresina ao Estado do Piauí, após o ajuizamento da demanda.



    7 - Recurso conhecido e não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, e 196, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do acórdão a quo a seguinte fundamentação:



    “Alega o município apelante que não é legitimado para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, o art. 23, II, da Constituição Federal trata de responsabilidade pela prestação do serviço de saúde, o que não se confunde com a relação entre as próprias entidades federativas, de transferência de recursos financeiros. Que a legitimidade seria da Fundação Municipal de Saúde - FMS, cuja criação foi autorizada pela Lei nº 3.066/2001 (Num. 5579947 - Pág. 1 - 2).



    Sobre a matéria, destaco que, a Constituição Federal (Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação) vincula os entes públicos participantes do pacto federativo, no caso o Estado do Piauí e o Município de Teresina.



    Por sua vez, a Lei nº 8.080/1990 estabelece que a direção do SUS, em âmbito municipal, será exercida pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. (...)



    Referido ato normativo define competência conjunta dos entes federados (União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios) quanto à administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde (art. 15, II da Lei nº 8.080/1990).



    Neste ponto, não obstante tenha o Município de Teresina instituído a FMS, tal fato não é capaz de afastar sua competência, para figurar no polo passivo da demanda, que versa sobre a cobrança do Estado do Piauí, em relação à valores transferidos pela União para o ente municipal, por serviços/ações de saúde que foram prestados/executados pelo Estado do Piauí.”



    (...)



    Uma vez afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, ressalto que o princípio da causalidade norteia a apreciação da matéria discutida nos autos. Segundo este princípio, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. (...)”



    Assim, verifica-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da legitimidade do Município para figurar no polo passivo de demanda para cobrança de valores a cargo da gestão municipal no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, considerada a instituição de entidade da administração indireta municipal para tal mister, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, caso existente, seria indireta ou reflexa. Em sentido semelhante, confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMANDA JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS VASCULARES. LEGITIMIDADE PASSIVA: DISPUTA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. EXTINSÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS em face de decisão judicial que homologou acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município de São Sebastião do Paraíso, extinguindo o processo em relação ao ente municipal e mantendo no polo passivo da demanda apenas o Estado de Minas Gerais. 2. Nas razões do extraordinário, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que é necessário direcionar a obrigação ao ente responsável pela ação ou serviço de saúde, de acordo com a repartição de competências do SUS (fl. 4, Doc. 152). Nessa linha, afirma que pela repartição de competências em vigor, cabe ao município o encaminhamento dos seus cidadãos tanto para a realização de consultas médicas, quanto para a realização de procedimentos cirúrgicos de maior complexidade (Doc. 152, fl. 2). 3. No julgamento do RE 855.178-ED, redator para acórdão o Min. EDSON FACHIN, DJe. 16/04/2020, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 793), fixou tese no sentido de que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. Ao manter a responsabilização do Estado de Minas Gerais, o acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 5. Além disso, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido , que homologou acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município, seria necessário analisar o conteúdo probatório constante dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.436.838-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/10/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS. COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS. SERVIÇOS HOSPITALARES. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o debate sobre reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais, referem-se ao plano infraconstitucional. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental que se nega provimento.” (ARE 682.893-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/3/2016)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, ex vi artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente